Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1003861-17.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: BRENDO ALVES VALVERDE
AGRAVADO: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito no valor de R$ 6.081,12 cumulado com indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome, bem como julgou procedente o pedido contraposto formulado pela instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome do agravante foi indevida diante da alegação de inexistência de relação jurídica com a instituição de ensino; e (ii) estabelecer se, na hipótese dos autos, houve dano moral indenizável decorrente da negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição de ensino comprovou a existência da relação jurídica e do débito por meio de contrato com aceite digital, histórico escolar e boletim com notas em diversas disciplinas, evidenciando a vinculação entre o agravante e a dívida.
4. O aceite digital possui validade jurídica nos termos do art. 107 do Código Civil e da MP 2.200-2/2001, sendo suficiente para comprovar a contratação quando corroborado por outros elementos probatórios, como o histórico escolar que demonstra a utilização dos serviços educacionais.
5. O agravante não apresentou prova de quitação da dívida, descumprindo seu ônus probatório conforme o art. 373, I, do CPC.
6. A negativação do nome do agravante decorre do inadimplemento de débito legítimo regularmente comprovado, configurando exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não ensejando direito à indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A comprovação da relação contratual por meio de aceite digital, corroborado por histórico escolar e boletim com notas, é suficiente para afastar a alegação de inexistência de relação jurídica.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 107 e 188,I; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003861-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENDO ALVES VALVERDE - CPF: 061.970.441-10 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026